Tribunal: TJBA
Processo: 8005425-44.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005425-44.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: DALTON MARCOS CINTRA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.556,37, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis por período prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada para extinguir execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se a legislação municipal prevalece sobre o referido ato normativo; (iii) determinar se há interesse de agir na hipótese de execução fiscal infrutífera; (iv) verificar eventual violação aos princípios do contraditório, não surpresa e segurança jurídica; e (v) analisar a possibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério legítimo de racionalização da tramitação das execuções fiscais, determinando a extinção de demandas de baixo valor sem utilidade prática, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da ineficiência da cobrança judicial.

A ausência de citação válida e de localização de bens penhoráveis por período superior a um ano evidencia a inutilidade da prestação jurisdicional e afasta o interesse de agir na modalidade utilidade/necessidade.

A legislação municipal não prevalece sobre os critérios de gestão processual fixados pelo CNJ, pois a competência local para disciplinar créditos não se confunde com a organização e eficiência da atividade jurisdicional.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 não configura retroatividade indevida, mas incidência imediata de normas de natureza processual e de gestão judiciária.

Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, pois a situação fática de inércia e ausência de bens já se encontra consolidada nos autos.
A extinção da execução fiscal não implica prejuízo definitivo ao ente público, sendo possível o ajuizamento de nova ação caso localizados bens do devedor antes da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005425-44.2020.8.05.000
4
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como Agravado
DALTON MARCOS CINTRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/SO